Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720670-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON MATOS MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEITON MATOS MARTINS DA SILVA, em seu próprio favor, ao fundamento de que sofre constrangimento ilegal, porquanto é mantido preso preventivamente (conversão do flagrante delito, em audiência de custódia) e teve negado o pedido de revogação da prisão preventiva, por, supostamente, ter infringido o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, descumprindo medida protetiva de urgência decretada em favor de sua ex-companheira. Aduz que a decisão que aplicou as medidas protetivas foi proferida em 02/05/2021, sendo que só foi intimado sobre o decisum cerca de dez dias depois. Explica que, no dia dos fatos (29/05/2021), nem chegou a ver a vítima, tendo apenas a chamado no portão e que, como ela não respondeu, teria ido embora para um bar nas proximidades, ocasião em que a polícia chegou e realizou a prisão. Enfatiza que não houve qualquer espécie de agressão e que o intuito do paciente era apenas reatar a relação com a vítima e que, por desconhecer o que seria descumprimento das medidas protetivas, acabou sendo preso. Sustenta a ausência dos fundamentos da prisão preventiva. Alega que não houve contraditório e ampla defesa na audiência de custódia, na medida em que a atuação da defensora dativa nomeada para o feito teria se limitado a solicitar medida diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica), não tendo sido concedido ao impetrante/paciente falar em reservado com a causídica antes da audiência, oportunidade em que teria lhe falado que teve contatos permitidos com a vítima Juliana depois do deferimento das medidas protetivas, antes da prisão. Alega que o impetrante/paciente é pessoa calma, tranquila, muito querida no local de trabalho, possui residência certa e trabalho fixo, e que jamais teria coragem ou atitude de fazer mal para alguma pessoa, não havendo motivos para mantê-lo preso preventivamente. Diz que não é reincidente específico e que o fato que lhe fora imputado é isolado e remonta do ano de 2015, encontrando-se, atualmente, em regime aberto. Assevera que a segregação cautelar do recorrente se tornou desproporcional uma vez que dura há quase 30 (trinta) dias, sendo que a pena mínima cominada para o tipo é de 3 (três) meses. Acrescenta, ainda, não ser interessante a revogação da medida cautelar com utilização de tornozeleira eletrônica, em razão do tipo de trabalho que exerce, na qualidade de ajudante de pedreiro, tendo que mexer com massa e trabalhar muito com água. Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a confirmação da liminar, revogando-se em definitivo a prisão preventiva imposta ao paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se, ao contrário do que alega o impetrante/paciente, devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que, considerando os elementos constantes dos autos, entendeu presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque há fortes indícios de que o paciente esteja descumprindo medidas protetivas deferidas pela autoridade coatora. Do que dos autos consta, pode-se concluir que as medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira do paciente se mostraram ineficientes, porque o acusado, intimado sobre a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, e proibição de aproximação, ainda assim vem, reiteradamente, insistindo em contatar a vítima. Na espécie, o impetrante/paciente já requereu por duas vezes a revogação da prisão preventiva, tendo, em ambas as oportunidades (18/06 e 23/06), sido negada, de modo que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva já foram suficientemente analisados e sopesados, restando, por ora, definida a necessidade de manutenção da medida constritiva. Como bem destacou o juízo a quo, apontado como autoridade coatora, “(...) o fato de o suposto consentimento da vítima na aproximação do requerente, ainda que verdadeiro, não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas” (id 95439036 – autos n. 0706247-37.2021.8.07.0005). Do mesmo modo, no que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa durante a audiência de custódia, também, reputo, no ponto, bem fundamentada a decisão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (id 95439036 – autos n. 0706247-37.2021.8.07.0005): Antes de prosseguir na análise da prisão, cumpre-se enfatizar, por oportuno, no tocante a realização da audiência de custódia, que o requerente foi assistido por advogada dativa nomeada pelo Juízo, sendo-lhe garantido o direito de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com a defensora. Antes de decidir, ainda foi esclarecido ao requerente que tinha o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público e à Defesa Técnica, a qual se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com monitoração eletrônica. Como se vê, o direito à ampla defesa e ao contraditório foi plenamente observado durante a audiência de custódia, ato que não tem o condão de adentrar, indevidamente, ao mérito da persecução criminal, sob pena de subverter-se a marcha procedimental. Deve ser ressaltado, ainda, que, mesmo durante a instrução processual criminal, não é exigível aos defensores, dativos ou não, que façam perguntas, primeiro diante da ausência de previsão legal nesse sentido, segundo porque nem sempre serão necessárias para o exercício da Defesa e para a elucidação dos fatos. Portanto, não há como acolher a alegação de que a ausência de perguntas por parte da advogada durante a realização da audiência de custódia evidenciaria vício na Defesa apto a gerar nulidade no processo. No mais, o descumprimento de medidas protetivas afigura-se como fato grave e demonstra que, ao menos neste momento, a segregação cautelar se mostra necessária, como meio de garantir a ordem pública e – especialmente – preservar a integridade física e psíquica da vítima. Portanto, ao contrário do que alega o impetrante/paciente, e num juízo de cognição sumária que se permite nesta assentada, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pelas condutas criminosas em cotejo, especialmente porque já se mostraram insuficientes para a proteção da vítima. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista